Tribunal: TJSP
Processo: 1029180-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES EM MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, MANTIDO O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto de procedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1029180-55.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ ARIMATEIA DAMIÃO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"recurso do INSS improvido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame
necessário, mantido o decreto de procedência do pedido.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1029180-55.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSÉ ARIMATEIA DAMIÃO SILVA
VOTO No 18499
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE “IN ITINERE”

LESÕES
EM
MEMBRO
SUPERIOR
E
INFERIOR
DIREITO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO

ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA
NOVO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO CONSTATAÇÃO DA
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO
CAUSAL
COMPROVADOS

AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
PLEITO DE
APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA
DESCABIMENTO

TUTELA
ANTECIPADA
RATIFICADA

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA NO QUE TANGE À REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL,
MANTIDO
O
DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Recurso
do
INSS
improvido.
Sentença
parcialmente
reformada em sede de reexame necessário, mantido o decreto
de procedência do pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José
Arimatéia Damião Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na
qual alega o autor, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão
de acidente in itinere, ocorrido em 15.10.2016, que lhe causou lesões em membro
superior e inferior direito (perna). Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença a
ser concedido em sede de tutela antecipada e a condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.26/28.
Regularmente citado (mandado juntado aos 17.08.2018
fls.33/34), apresentou o INSS contestação às fls.44/48, pugnando pela
improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.35/41),
posteriormente complementada a fls.59, manifestando-se o autor às fls.63/64.
A sentença de fls.79/82 julgou procedente o pedido
inicial, para conceder os efeitos da tutela antecipada e condenar a autarquia a
restabelecer em favor do autor, o auxílio-doença, a partir do dia seguinte à cessação
do último benefício (14.03.2018), com alta médica a ser determinada por meio de
perícia médica rotineira a ser realizada pelo próprio réu, devendo a primeira perícia
ser realizada após 12 (doze) meses contados da data da perícia médica judicial
(22.08.2018), conforme fixado pelo perito. O julgado determinou a implantação de
processo de reabilitação profissional em favor do autor para o exercício da atividade
que respeite sua limitação. O benefício será acrescido de abono anual, juros de mora,
correção monetária, despesas processuais e, honorários advocatícios a serem fixados
por ocasião da liquidação do julgado, após a apresentação da conta do montante
devido a título do crédito principal e juros moratórios, observada a Súmula 111 do
STJ, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Observou-
se a remessa necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.103/113, alegando que, não é possível a concessão de tutela antecipada contra o
ente autárquico, eis que o deferimento da liminar há de ser cauteloso e restrito às
hipóteses em que se verificam os requisitos legais para a adoção da medida, não
existindo amparo fático e, tampouco jurídico para a concessão da antecipação da
tutela, no presente caso. No mérito, aduz, que não se extrai do conjunto probatório a
existência do binômio incapacidade-nexo causal para nenhuma das queixas
formuladas pelo autor em sua exordial, requisito indispensável à concessão de
quaisquer benefícios acidentários. Subsidiariamente, requer, na hipótese de
manutenção da liminar, a fixação de caução, devendo a parte garantir o juízo antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
da efetivação da medida. Postula, ainda, a alteração no termo inicial do benefício, a
observância da Súmula 111 do STJ no tocante ao critério instituído para fixação da
verba honorária e a adoção da T.R. na correção monetária dos atrasados, até o
trânsito em julgado da decisão do C.STF.
Contrarrazões às fls.116/120.
Em Sessão realizada no dia 30.07.2019, o V. Acórdão
de fls. 127/131 converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica.
Realizada nova perícia, adveio o laudo (fls. 148/154),
sobre o qual somente o autor se manifestou (fls. 160/161).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento e a sentença deve
ser mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, o autor, motorista, narra, na
exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de
percurso, ocorrido em 15.10.2016, que lhe causou lesões em membro superior e
inferior direito (perna).
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 16),
bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 51/53),
restando incontroverso o nexo causal entre o infortúnio e o labor.
Com a conversão do julgamento em diligência adveio
laudo conclusivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, concluiu o perito:
“O autor, pessoa do sexo masculino com 49 anos de idade,
alega
ser
portador
de
incapacidade
laborativa
determinada por sequela de acidente, em trajeto, que
atingiu seu ombro direito e perna direita. Pleiteia o
amparo e a reparação acidentária (fls.1/8).
O acidente alegado está caracterizado através da emissão
de CAT, pela empresa (fls.16). ocorreu em 15.10.16 e
determinou quadro de fratura dos ossos da perna direita e
fratura da tuberosidade maior do úmero direito que foram
tratadas através de redução e fixação com placa e
parafusos( fls.25).
O autor foi amparado, inicialmente, pelo benefício
acidentário 91/616 468 049-6, no período de 31.10.16 a
13.03.18 (fls.51).
Após sentença judicial foi instituído o beneficio acidentário
91/627 088 599-7, com início em 14.03.18 e providenciado
seu encaminhamento para reabilitação (fls.99). O autor
informou que este benefício já foi cessado e implantado
auxílio acidente (50%), porém, estes dados não estão
documentados nos autos, até fls.147.
Do ponto de vista clínico, alegou que o tratamento já foi
encerrado e que não mais consegue dirigir caminhão por
que perdeu movimentos do ombro e tornozelos direitos.
Ao exame físico, já descrito, identificamos as abordagens
cirúrgicas, discretas atrofias na musculatura do braço e
panturrilha, limitação dolorosa do arco de movimento do
ombro direito e tornozelo direito com dificuldades ao
apoio e a marcha. São, portanto, pertinentes as suas
queixas clínicas.
Isto posto e levando-se em conta a atividade exercida,
podemos concluir:
1) O acidente alegado está caracterizado e determinou
quadro de Fratura dos ossos da perna direita e fratura da
tuberosidade maior do úmero direito que receberam
tratamento cirúrgico
2) O tratamento está concluído e o quadro consolidado
sendo este o melhor estado clínico possível.
3) Concluído o tratamento, apresenta sequelas funcionais
definitivas representadas por dor e limitação que são
incompatíveis com o exercício das suas atividades
habituais de motorista de caminhão. Caracterizada
restrição definitiva.
4) Existe possibilidade real de readaptação profissional.
5) Está, claramente, evidenciado prejuízo ao seu potencial
de
trabalho,
situação
que
classifico
como
uma
incapacidade parcial de caráter permanente” (fls. 152).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional do segurado, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa do segurado para o exercício da função habitualmente
praticada, o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a
concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 14 de março de
2018 (fls. 51), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Também é
devido o abono anual (artigo 40 da mesma lei).
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Anoto que a sentença comporta reforma no que tange à
reabilitação profissional, uma vez que o entendimento desta Colenda Câmara é no
sentido de que o pedido deve ser formulado na esfera administrativa (TJSP;
Apelação 1055526-14.2016.8.26.0053; Relator (a): Valdecir José do Nascimento;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 06/02/2018).
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida. Afasta-se, deste modo, o pleito autárquico neste aspecto.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Mantida a condenação, fica ratificada tutela provisória
concedida no juízo a quo, devendo a autarquia cessar o pagamento do auxílio-
doença e e implantar, imediatamente, o benefício de auxílio-acidente.
Anoto, ainda, que, considerando a natureza alimentar
do benefício concedido, não há possibilidade de fixação de caução.
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (14.06.2018) e o termo inicial
do benefício (14.03.2018) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS e sentença parcialmente reformada em sede de reexame
necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator